Tribunal: TJSP
Processo: 1051114-28.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral em razão de negativação indevida. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Débito exigível. A documentação apresentada pelo réu comprova a relação jurídica e a contratação. Não demonstrada quitação pelo devedor. Cessão de direitos. Ausência de prévia notificação ao devedor que implica a

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral em razão de negativação indevida. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Débito exigível. A documentação apresentada pelo réu comprova a relação jurídica e a contratação. Não demonstrada quitação pelo devedor. Cessão de direitos. Ausência de prévia notificação ao devedor que implica a nulidade da dívida somente na hipótese de pagamento ao credor originário (artigo 290 do Código Civil). Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor cessionário. Dano moral não caracterizado por falta de ato ilícito ou prestação de serviço defeituoso. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600248
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051114-28.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIANE
FRANCISCA DA SILVA, é apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS DE SAO PAULO (FIDC NPL II).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051114-28.2018.8.26.0002 - A - Voto no 5941.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1051114-28.2018.8.26.0002
Apelante: Mariane Francisca da Silva
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios de Sao Paulo (Fidc Npl Ii)
Comarca: São Paulo
Juiz: Anderson Cortez Mendes
Voto no 5941.
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral em razão de
negativação indevida. Sentença de improcedência. Recurso
da parte autora. Débito exigível. A documentação apresentada
pelo réu comprova a relação jurídica e a contratação. Não
demonstrada quitação pelo devedor. Cessão de direitos.
Ausência de prévia notificação ao devedor que implica a
nulidade da dívida somente na hipótese de pagamento ao
credor originário (artigo 290 do Código Civil). Negativação
que revela exercício regular de direito por parte do credor
cessionário. Dano moral não caracterizado por falta de ato
ilícito ou prestação de serviço defeituoso. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de
improcedência (fls.150/156), que condenou a autora ao pagamento das despesas processais
e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa ao advogado do réu,
observada a gratuidade da justiça concedida ao autor (fl. 41).
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) não mantém
relação jurídica com o réu apelado; b) o documento colacionado a fls. 141/144 não pode
ser considerado contrato celebrado entre as partes, visto que não está assinado pela
recorrente; c) cabe a reforma da sentença para que seja julgada procedente a demanda (fls.
171/178).
Contrarrazões a fls. 182/202.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051114-28.2018.8.26.0002 - A - Voto no 5941.
3
preparo (fl. 41).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O autor ajuizou ação para obter declaração de inexigibilidade
do débito e indenização por dano moral decorrente de negativação de seu nome nos órgãos
de proteção ao crédito. Nega conhecer a origem do débito no valor de R$ 177,74, objeto
de inscrição restritiva em 04.09.2018 (fl. 9).
Sobreveio a sentença de improcedência, contra a qual a autora
recorre.
1. A contratação está comprovada.
Para o reconhecimento de inexigibilidade do débito e da
irregularidade da anotação restritiva ao crédito, tem-se que: ou não existe a relação jurídica;
ou, se existente, foi regularmente adimplida.
Observa-se que o débito apontado nos órgãos de proteção ao
crédito (fl. 9) decorre de contrato firmado com o Banco CBSS (fls. 203/206), que
posteriormente cedeu o crédito para o apelado (fl. 144).
O réu colacionou aos autos as seguintes cópias: (a) do
contrato que embasou a dívida, devidamente assinado (fls. 203/206); (b) dos documentos
pessoais fornecidos no momento da contratação (fl. 211); (c) foto da autora na loja da ré
(fl. 208); (d) termo de retirada do cartão assinado (fls. 208/209); (e) certidão com fé pública
confirmando a existência do débito cedido pelo credor originário ao réu (fl. 9).
Os documentos acostados, e devidamente assinados,
comprovam o vínculo entre os contratantes e que a parte autora tinha ciência inequívoca da
contratação, não havendo comprovação de qualquer vício de consentimento, nem sequer de
erro substancial que possa motivar anulação do negócio (artigo 138 e seguintes, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051114-28.2018.8.26.0002 - A - Voto no 5941.
4
Civil).
Incumbia à parte autora comprovar o pontual e integral
adimplemento da obrigação livremente assumida, contudo, não o fez.
A pretensão da apelante em debater o acertamento de
eventuais obrigações entre os credores extrapola a abrangência da presente demanda, que
se restringe à inexigibilidade do débito apontado em nome do autor, o qual, ressalte-se, em
momento algum comprovou a quitação da dívida, seja com a empresa cedente.
2. A cessão de crédito é eficaz.
Destaca-se que a falta da notificação do devedor, nos termos
do artigo 290, do Código Civil, não torna ineficaz a cessão de crédito, tampouco tem o
condão de desconstituir o crédito.
Isso porque, a notificação mencionada no dispositivo tem o
objetivo de resguardar as exceções pessoais do devedor e as consequências do eventual
pagamento ao credor originário.
Ademais, o artigo 293, do Código Civil autoriza ao
cessionário a prática de atos conservatórios de seu direito, tal como a inscrição do nome do
devedor em órgãos de proteção ao crédito.
Dessa forma, o apelado exercitou regularmente o seu direito,
de modo que a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito é legítima,
não há que se cogitar sua inexigibilidade, tampouco dano moral decorrente desta.
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado do apelado para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do
Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida a parte autora (fl. 41).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051114-28.2018.8.26.0002 - A - Voto no 5941.
5
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator